Tribunal: TJDFT
Processo: 0700678-66.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES RECÍPROCAS OU LEGÍTIMA DEFESA E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Em casos de agressões recíprocas, deflagradas no fervor de uma discussão, ainda que as agressões tenham sido praticadas em ambiente doméstico, não havendo provas seguras acerca de qual das partes praticou o primeiro ataque, a aplicação do princípio in dubio pro reo é medida que se impõe.
2. Se o conjunto probatório não demonstra que o agente ameaçou a vítima de mal grave, a absolvição é medida que se impõe.
3. Apelação conhecida e provida.